Tribunal: TJDFT
Processo: 0763662-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. TARIFA LUTO – DESCONTO DE 80% SOBRE A TARIFA NO CASO DE FALECIMENTO DE PARENTE PRÓXIMO – REGRAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DE COELHO DE MELO VIAGENS E TURISMO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. RECURSO DE ISABELA DE ALMEIDA LEAL, RODRIGO GOMES DO CARMO E WILMA NEVES TOLEDO LEAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores recorrentes.
2. Narra a autora que, em virtude do falecimento de seu avô Luiz Gonzaga Baccara Leal em 23/07/2021, por intermédio da empresa Coelho de Melo Viagens e Turismo, adquiriu duas passagens aéreas saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, com partida prevista para 23/07/2021 às 20h30min, pelo valor de R$ 1.478,19, cada uma. Afirma ainda que adquiriu três passagens para retorno para Brasília, sendo uma delas para Wilma Neves Toledo Lea, viúva de Luiz Gonzaga, partindo do Rio de Janeiro em 07/08/2021, pelo preço de R$ 759,29, cada. Segundo ela, a TAM possui programa que permite o reembolso de 80% do valor da passagem no caso de falecimento de parente próximo, mas que, mesmo tendo apresentado requerimento de reembolso, seu pedido foi negado. Requer a condenação dos réus no ressarcimento de R$ 1.182,55 para cada um dos dois primeiros autores, referentes às passagens de ida; de R$ 606,62 para cada um dos autores, referentes às passagens de volta; bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés solidariamente no ressarcimento de R$ 1.182,55 para os dois primeiros autores, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Recurso de Coelho de Melo Viagens e Turismo
3.1. todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3.2 No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em caso similar, de que não se opera a solidariedade quanto aos danos decorrentes do descumprimento do contrato (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Ou seja, “as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas” (STJ - AREsp: 1352367 SP 2018/0218090-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/09/2018).
3.3 No caso em análise, a atuação da empresa recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e eventual devolução de percentual da tarifa no caso de falecimento de parente próximo, e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
3.4 A par desse quadro reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida, modificando a sentença neste ponto para excluir a ré Coelho de Melo Viagens e Turismo da presente ação.
4. Recurso de Isabela de Almeida Leal e outros
4.1 É fato incontroverso que o avô da autora Isabela de Almeida Leal faleceu em 23/07/2021 e que a autora adquiriu duas passagens para participar do enterro (ID 41711878 - Pág. 1/2). Também restou comprovado que foram adquiridas três passagens de retorno a Brasília, via internet, sendo uma para a avó, partindo do Rio de Janeiro em 07/08/2021 (ID 41711877 - Pág. 1/18). O pedido de reembolso foi formalizado e negado (e ID 41711880 - Pág. 1).
4.2 É sabido que a empresa ré, voluntariamente, disponibiliza o desconto de aproximadamente 80% sobre o valor da tarifa de suas passagens aéreas no caso de falecimento de parente próximo, entretanto, existem algumas regras impostas pela própria empresa para a concessão do referido benefício. Uma delas é que a compra seja realizada diretamente em uma loja LATAM, não podendo ser realizada por internet ou telefone. Outra regra é que o voo seja realizado em até 7 dias do óbito familiar.
4.3 Verifica-se que nenhuma das regras foi cumprida pelos autores. A passagem foi adquirida por meio do site eletrônico da empresa ré e a viagem foi realizada 15 dias após o falecimento de Luiz Gonzaga. Dessa forma, não há como acolher o pedido de reembolso formulado pelos autores.
4.4 Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4.5 Os autores foram acomodados em voo com destino ao Rio de Janeiro na data do óbito do ente familiar. A negativa de reembolso de quantia pretendida por si só não é capaz de gerar mácula à dignidade e honra da parte autora. No caso, não restou comprovado que os autores tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Não procede a pretensão da reparação do dano moral.
5. RECURSO DE ISABELA DE ALMEIDA LEAL, RODRIGO GOMES DO CARMO E WILMA NEVES TOLEDO LEAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. RECURSO DE COELHO DE MELO VIAGENS E TURISMO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e excluindo o réu do polo passivo da presente ação.
7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes Isabela de Almeida Leal, Rodrigo Gomes do Carmo e Wilma Neves Toledo Leal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.